Tribunal: TJDFT
Processo: 0743919-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. INTERMEDIAÇÃO PARA “REDUÇÃO DE PARCELAS” DE FINANCIAMENTO VEICULAR. PRELIMINARES. DIALETICIDADE OBSERVADA. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIALMENTE ACOLHIDA (DIREITO DE PROPRIEDADE). FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. MÉRITO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS À INTERMEDIÁRIA. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO EM DOBRO (CDC, ART. 42, PAR. ÚN.). IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DAS PARCELAS PAGAS AO CREDOR FIDUCIÁRIO (RELAÇÃO AUTÔNOMA). DANO MORAL CONFIGURADO — QUANTUM MANTIDO (R$ 5.000,00). LUCROS CESSANTES LIMITADOS AO PERÍODO COMPROVADO — MANTIDO O VALOR (R$ 10.000,00). GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA PROPORCIONAL. ATUALIZAÇÃO: DANOS MATERIAIS — IPCA DESDE O DESEMBOLSO E JUROS DESDE A CITAÇÃO (SÚMULA 43/STJ); DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES — SELIC DESDE A CITAÇÃO (CC, ART. 405), COM INCIDÊNCIA DO REGIME DA LEI 14.905/2024. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por MARCELA VITORINO COUTO e por NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA contra sentença da 20a Vara Cível de Brasília que declarou a nulidade do contrato de “renegociação/redução de parcelas” de financiamento veicular, condenou a ré à restituição de R$ 11.229,05 (IPCA desde o desembolso e SELIC desde a citação), ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e de R$ 10.000,00 por lucros cessantes (SELIC desde a citação), e distribuiu os ônus sucumbenciais proporcionalmente (60% ré; 40% autora, observada a gratuidade). A autora pretende majoração de danos e lucros cessantes, repetição em dobro e afastamento da sucumbência; a ré impugna a gratuidade, nega responsabilidade, suscita inexistência de danos, pede cláusula penal e, subsidiariamente, redução dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) definir se há violação ao princípio da dialeticidade e se há inovação recursal; (ii) apreciar a impugnação à gratuidade de justiça; (iii) estabelecer a validade do contrato de intermediação e seus efeitos (restituição simples vs. repetição em dobro; impossibilidade de ressarcimento de parcelas pagas ao banco); (iv) determinar a existência e o quantum dos danos morais; (v) definir a extensão e prova dos lucros cessantes; (vi) fixar critérios de atualização à luz da Lei 14.905/2024; e (vii) disciplinar sucumbência, honorários e litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso da ré observa a dialeticidade (CPC, art. 1.010), pois ataca os fundamentos da sentença; porém há inovação recursal quanto à alegação de violação ao direito de propriedade, que não foi suscitada na origem, razão pela qual não é conhecida (CPC, arts. 1.013 e 1.014).
4. Caracteriza-se falta de interesse recursal quanto ao pedido de fixação de honorários “sobre o valor da condenação”, porque o critério já foi adotado na sentença (CPC, art. 85, § 2o).
5. Mantém-se a gratuidade de justiça da autora por ausência de prova idônea da capacidade econômica em sentido contrário, prevalecendo a presunção relativa do CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
6. Reconhece-se a nulidade do contrato de “planejamento financeiro/redução de parcelas” porque a ré não comprova atuação eficaz perante o Banco GM, induz ao inadimplemento e expõe a consumidora à busca e apreensão do veículo e à negativação, frustrando legítima expectativa e violando deveres anexos de boa-fé.
7. Determina-se a restituição simples dos valores pagos à intermediária, afastada a repetição em dobro, pois não há “cobrança indevida” na acepção do art. 42, parágrafo único, do CDC.
8. Rejeita-se o ressarcimento das parcelas pagas ao credor fiduciário, por se tratar de relação jurídica autônoma não afetada pela nulidade do contrato entre as litigantes, além da disciplina específica do Decreto-Lei 911/1969, art. 2o.
9. Mantém-se a condenação por dano moral, pois a retenção dos repasses e a consequente busca e apreensão do veículo de trabalho ultrapassam mero inadimplemento; o quantum de R$ 5.000,00 é proporcional às peculiaridades do caso e à jurisprudência citada.
10. Conserva-se a condenação por lucros cessantes em R$ 10.000,00, limitados ao período efetivamente comprovado de privação do bem (documentação de maio e junho/2024), ausente prova de extensão maior.
11. Afasta-se a litigância de má-fé por inexistir prova de dolo específico nas hipóteses do CPC, art. 80.
12. Define-se a atualização dos danos materiais pelo IPCA desde o desembolso (Súmula 43/STJ) e juros de mora desde a citação; para danos morais e lucros cessantes, incide a taxa SELIC desde a citação (CC, art. 405), observada a Lei 14.905/2024, com aplicação do regime SELIC – IPCA a partir de 30/8/2024, conforme precedente da Turma.
13. Mantém-se a sucumbência recíproca proporcional (CPC, art. 86), com honorários fixados sobre o valor da condenação e majoração recursal de 2% em desfavor de ambas as apelantes (CPC, art. 85, § 11).
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso da autora desprovido; recurso da ré parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
Tese de julgamento: "1. Contrato de intermediação para “redução de parcelas” que instiga inadimplemento sem anuência do credor e sem prova de atuação eficaz é nulo, impondo restituição simples dos valores pagos à intermediária."; "2. A repetição em dobro do art. 42, parágrafo único, do CDC exige cobrança indevida, não se aplicando a pagamentos voluntários realizados em contrato posteriormente declarado nulo."; "3. É inviável ressarcir parcelas adimplidas ao credor fiduciário, por se tratar de relação autônoma regida pelo Decreto-Lei 911/1969, art. 2o."; "4. A ausência de repasse que culmina em negativação e busca e apreensão do veículo de trabalho configura dano moral, mantido o quantum de R$ 5.000,00 conforme precedentes citados."; "5. Lucros cessantes exigem prova do efetivo prejuízo e se limitam ao período demonstrado, preservado o montante de R$ 10.000,00."; "6. Mantém-se a gratuidade de justiça quando não desconstituída a presunção do CPC, art. 99, §§ 2o e 3o."; "7. Não se conhece de inovação recursal arguida apenas em apelação (direito de propriedade)."; "8. Na atualização: danos materiais — IPCA desde o desembolso e juros desde a citação; danos morais e lucros cessantes — SELIC desde a citação (CC, art. 405), com incidência do regime da Lei 14.905/2024 a partir de 30/8/2024."; "9.Ausente dolo, afasta-se litigância de má-fé; sucumbência recíproca proporcional e honorários majorados em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).".
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, 1.013, 1.014, 85, § 2o e § 11, 86, caput e parágrafo único, 99, §§ 2o e 3o, 341, 80; CF/1988, art. 5o, V e X; CC, art. 405, e art. 406, § 1o (Lei 14.905/2024); CDC, art. 42, parágrafo único; Decreto-Lei 911/1969, art. 2o; Súmula 43/STJ; Lei 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1816615, 0705868-40.2019.8.07.0014, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 15/02/2024, DJe 12/03/2024; TJDFT, Acórdão 1861142, 0701845-62.2021.8.07.0020, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 09/05/2024, DJE 23/05/2024; TJDFT, Acórdão 1989353, 0732925-02.2024.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 23/04/2025, DJe 28/04/2025; TJDFT, Acórdão 1897652, Rel. Maria Ivatônia, PJe 07/08/2024; TJDFT, Acórdão 1729535, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE 31/07/2023; TJDFT, Acórdão 1362408, 0715712-93.2019.8.07.0020, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 05/08/2021, PJe 18/08/2021; TJDFT, Acórdão 1310769, 0705956-96.2019.8.07.0008, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 10/12/2020, DJE 21/01/2021.